Tribunal: TJMT
Processo: 1004923-40.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1004923-40.2021.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Rubens da Silva Ferreira
Impetrado: Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Rubens da Silva Ferreira, apontando como autoridade coatora o Juiz 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.
A imperante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 23 de março de 2021, pela suposta prática do crime de embriaguez na direção de veículo automotor, previstos no artigo 306 da Lei 9.503/97.
Aduz que, em audiência de custódia, a autoridade apontada como coatora concedeu liberdade provisória ao beneficiário mediante o pagamento de fiança no valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais).
Argumenta que não está presente o periculum libertatis no presente caso, pois inexiste qualquer das hipóteses do art. 312 do CPP, de modo que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por permanecer segregado ante o não recolhimento da fiança arbitrada.
Alega que ele não possui condições financeiras para prestar a fiança, ainda que arbitrada em valor mínimo.
Sustenta que é aplicável neste caso a dispensa da fiança, nos termos dos artigos 325, § 1o, inciso I, e 350, ambos do CPP.
Assim, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que o beneficiário seja colocado em liberdade, dispensando-o do pagamento da fiança arbitrada, e expedindo-se o competente alvará de soltura.
No mérito, postula a confirmação do pleito antecipatório (Id. 80914474).
Juntou documentos.
É o relatório.
Consoante relatado, o paciente Rubens da Silva Ferreira foi preso em flagrante delito em 23 de março de 2021 pela suposta prática do delito descrito no artigo 306 da Lei 9.503/97 e, em audiência de custódia, a autoridade apontada como coatora concedeu-lhe o benefício da liberdade provisória mediante o pagamento de fiança.
Em decorrência disso, a impetrante propôs o presente writ sustentando, em síntese, que o beneficiário está sofrendo constrangimento ilegal, pois se encontra segregado tão somente pelo fato de não conseguir efetuar o pagamento da fiança arbitrada, por ser hipossuficiente.
Importante destacar que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral o direito à liberdade de locomoção, e a prisão do indivíduo é o último recurso a ser utilizado pelo Poder Público, justificável apenas se presentes os requisitos contidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Destarte, além da presença dos requisitos do fumus comissi delicti e periculum libertatis, a nova sistemática processual penal, introduzida pela Lei n. 12.403/2011, que exige a valoração da necessidade da medida cautelar à luz do postulado da proporcionalidade, deixando, portanto, a prisão preventiva para casos de maior gravidade, cujas circunstâncias sejam indicativas de perigo concreto à efetividade do processo ou de reiteração criminosa.
No presente caso, conquanto a impetrante não tenha juntado aos autos a decisão combatida, em consulta ao sistema interno processual, verifiquei que a autoridade apontada como coatora concedeu liberdade provisória ao paciente, mediante o pagamento de fiança, uma vez que o caso em comento não se amolda a qualquer das hipóteses do artigo 313 – ressaltando que a pena máxima em abstrato do delito em apreço é inferior a quatro anos e que o paciente não é reincidente –, não como não se faz presente um dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP, motivos pelos quais reconheceu ser incabível a prisão preventiva.
Desse modo, entendo que razão assiste a impetrante.
Com efeito, a falta de recursos para o adimplemento do valor estabelecido a título de fiança não é suficiente para manter o insurgente em cárcere, porquanto a própria legislação processual penal possibilita a exclusão da condicionante em caso de hipossuficiência econômica do custodiado, com o disposto nos artigos 325, § 1o, inciso I, e 350, ambos do CPP.
Trata-se inclusive do entendimento desta colenda Segunda Câmara Criminal:
“(...) ‘Se o próprio magistrado de primeiro grau reconheceu não estarem presentes os requisitos que autorizam a segregação cautelar, o não pagamento da fiança arbitrada, por si só, não justifica a preservação da custódia. Trata-se de réu juridicamente pobre e de delito de furto simples, cuja pena mínima cominada é de um ano de reclusão’. (STJ, HC n. 113275/PI, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura). Ordem concedida.” (TJMT, HC n. 138174/2013, de minha relatoria, Segunda Câmara Criminal, DJe 13.12.2013).
Observa-se que embora o montante arbitrado não pareça exacerbado (R$ 1.100,00), tal valor é de difícil pagamento pela imensa massa assalariada brasileira; mostra-se difícil o adimplemento pelo beneficiário, ao passo que não possui emprego fixo, pois consta da inicial que trabalha como pedreiro.
Assim, entendo que arbitrar fiança a quem é hipossuficiente, conforme exposto na impetração, é o mesmo que indeferir o benefício da liberdade provisória, pois consiste em obstáculo intransponível à liberdade.
Com essas considerações, defiro a liminar vindicada para determinar a expedição de alvará de soltura em favor do paciente Rubens da Silva Ferreira, a fim de que aguarde em liberdade o julgamento do mérito da presente ação constitucional, sem a necessidade do recolhimento da fiança, ressalvando-se, entretanto, o seu dever de cumprimento das obrigações dispostas nos artigos 327 e 328 do CPP, bem como eventuais cautelares diversas impostas pelo Juízo a quo, sob pena de revogação do benefício.
Oficie-se o Juízo de origem informando desta decisão, para que expeça alvará de soltura em benefício do paciente, consignando o dever de cumprir as medidas cautelares impostas, bem como para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Em seguida, remetam-se os autos à ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Intime-se a impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de março de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator